Tribunal: TJSP
Processo: 2156646-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a decisão monocrática que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para evitar a extinção do processo em primeiro grau. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Necessidade de contraditório. Questão que será mais bem analisada

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código de Processo Civil contra a decisão monocrática que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para evitar a extinção do processo em primeiro grau. Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da decisão. Necessidade de contraditório. Questão que será mais bem analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2156646-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
WASHINGTON MARTINS CARVALHO, é agravada ROSANGELA DE SOUZA LIMA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17418
AGRAVO INTERNO No: 2156646-09.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: WASHINGTON MARTINS CARVALHO
AGRAVADO: ROSANGELA DE SOUZA LIMA SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
AGRAVO
INTERNO.
REVOGAÇÃO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA. Interposição fundada no artigo 1.021 do Código
de Processo Civil contra a decisão monocrática que deferiu a
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
apenas para evitar a extinção do processo em primeiro grau.
Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da
decisão. Necessidade de contraditório. Questão que será mais
bem analisada por ocasião do julgamento do mérito recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 129,
que deferiu concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para
evitar a extinção do processo em primeiro grau.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese, que há
contradição, pois se trata de ação de indenização por representação disciplinar
formulada pela agravada em face do agravante junto ao tribunal de ética e disciplina
da OAB. Insiste no pedido liminar para suspensão do processo na origem,
acrescentando que a manutenção da decisão de parcial deferimento do efeito
suspensivo irá lhe causar prejuízo de difícil reparação. Afirma desnecessária a
determinação para juntada de documentos nesta instância. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de resposta
(fls.33/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
CPC/15, contra a decisão de fls. 129, que deferiu em parte o pedido de antecipação
de tutela formulado no agravo de instrumento, nos seguintes termos:
(...) A hipótese se enquadra na casuística disciplinada no art.1.015,
inciso V, do CPC/2015. Apenas para não haver a extinção do
processo em primeiro grau, DEFIRO o efeito suspensivo.
Indeferida tutela recursal, sobreveio o presente agravo interno.
Todavia, ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a razão da
irresignação do recorrente.
Ademais, como já mencionado, necessária a vinda de
documentação para análise do pedido de justiça gratuita do recorrente, oportunidade
em que a prova produzida será analisada pelo colegiado em momento ulterior, pois,
em cognição sumária, persiste a r. decisão agravada.
A questão será mais bem apreciada por ocasião do julgamento do
recurso, analisando-se as peculiaridades do caso.
Desnecessária a oposição de embargos de declaração para fins
de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada está
automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
ROSANGELA TELLES
Relatora